Tribunal: CARF
Processo: 10880.939785/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939785/2013-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.225 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

Relatório

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 18587.17844.290109.1.3.04-1818
por meio do qual a Interessada pleiteia a compensação de débito de IRPJ, relativo ao mês de
janeiro de 2009, com suposto crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior a título de
IRRF – Renda e Proventos de Qualquer Natureza – Residentes no exterior, referente ao período
de apuração de 27/06/2008 e cujo recolhimento foi realizado através de DARF no montante de
26.094,00 (fls. 02/06).
A Autoridade proferiu o Despacho Decisório Eletrônico no 064332632 (fls. 07/09
e 11) e, aí, a partir das características do DARF, verificou que o pagamento havia sido
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte e, portanto, não restava crédito
para compensar com os débitos informados na DCOMP, de sorte que, diante da inexistência do
crédito, acabou não homologando a compensação, conforme se verifica dos trechos reproduzidos
abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939785/2013-21
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 26.094,00
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
Período de apuração
Código de
receita
Valor total do
DARF
Data da
arrecadação
27/06/2008
0473
26.094,00
27/06/2008
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO PAGAMENTO
4777780281
VALOR ORIGINAL TOTAL
26.094,00
PROCESSO (PR) / PERDCOMP (PD) / DÉBITO (DB)
Db: cód 0473 PA 27/06/2008
VALOR ORIGINAL UTILIZADO
26.094,00
VALOR TOTAL
26.094,00
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/09/2013.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
28.053,66
5.610,73
12.040,63
Em 12/09/2013, a AVON COSMÉTICOS LTDA. foi intimada do resultado
Despacho Decisório Eletrônico no 064332632, conforme se verifica do AR de fls. 10 e, na
ocasião, entendeu por apresentar, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade de fls.
12/17 por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
Das Razões da Inconformidade
Da Comprovação da Existência do Crédito utilizado na Compensação
Em Junho de 2008, a Requerente pretendia remeter determinado valor para
o exterior. Em razão da futura remessa que seria efetuada, essa empresa
fez o respectivo recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre a remessa que posteriormente se faria.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

Nesse sentido, na DCTF transmitida referente ao mês de Junho de 2008, a
Requerente informou o suposto débito do IRRF acima citado, bem como o
seu respectivo pagamento (Does. 04 e 05).
Ocorre que, no período informado, a remessa que daria origem ao débito
em análise, por motivos internos da companhia, não ocorreu, verificando-
se a ausência do fato gerador do imposto.
A ausência da remessa em questão, e o pagamento anterior do IRRF
geraram um crédito no valor de R$ 26.094,00.
Nesse ponto, vale mencionar ainda, que a Requerente, quando da
elaboração da DCOMP (2008), realizou a retificação da respectiva DCTF.
Entretanto, em 2010, houve, por motivo diverso, nova retificação, que, por
equívoco, utilizou como base a DCFT original (não retificada). Por esse
motivo, a DCTF atual não está em linha com a DCOMP elaborada. Isto é,
nela não consta a exclusão do valor pago a maior. Em que pese tal fato,
contudo, permanece inalterado o direito da Requerente ao crédito, dado
que restará inequívoco que o pagamento realizado fora indevido, conforme
adiante será demonstrado.
Da Prova Negativa
No entanto, para solidificar suas alegações, a empresa junta em anexo
planilha que confronta todas as remessas do período em questão (Doc. 06),
bem como todos os contratos de câmbio desse mesmo período e os
respectivos comprovantes de arrecadação (Doc. 07), o que comprova
ausência de qualquer remessa referente ao valor compensado pela
Requerente.
Há ainda que se frisar que todos os contratos de câmbio são devidamente
registrados junto ao Banco Central do Brasil, e caso esta D. Secretaria da
Receita Federal do Brasil entenda necessário, a análise desses registros
certamente comprovará que em relação ao débito apontado na
PER/DCOMP em epígrafe, não consta qualquer remessa ao exterior.
Com base em tais alegações, a Interessada requereu que a Manifestação de
Inconformidade fosse conhecida e, por conseguinte, julgada procedente, de modo que a
compensação realizada por meio do PER/DCOMP no 18587.17844.290109.1.3.04-1818 deveria
ser homologado.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferido o Acórdão no 03-87.829 (fls. 81/85), a 7a Turma da DRJ/BSB entendeu por julgar a
Manifestação de Inconformidade improcedente e, no caso, acabou não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, posto que, tendo em vista que o direito creditório decorria de retenções na
fonte, seria necessária a prova cabal de que a fonte pagadora responsável pelo pagamento teria
arcado com o ônus da retenção a maior ou, ainda, que estaria expressamente autorizada pelo
contribuinte que, efetivamente, sofrera o ônus do imposto, o que não ocorreu no caso em apreço,
daí que, uma vez que não restou comprovada a existência do direito creditório líquido e certo
passível de compensação, a decisão proferida pela autoridade administrativa não deveria ser
reconsiderada, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

“Voto
[...]
No caso em questão, o direito creditório pleiteado decorre de retenção na fonte de IR,
efetuado no código de receita “0473 - Renda e Proventos de Qualquer Natureza -
residentes ou domiciliados no exterior”. A responsabilidade pelo recolhimento compete
à fonte pagadora e o regime de tributação desta retenção é exclusivo na fonte.
[...]
Assim, a manifestante AVON, fonte pagadora, efetuou a retenção do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica em nome de beneficiário(s), que se trata de pessoa jurídica
residente ou domiciliada no exterior não identificada nos autos.
Por se tratar de imposto de renda retido da fonte (IRRF) pretensamente retido e
recolhido a maior, deve o interessado ainda comprovar que atende aos requisitos
previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido.
Segundo estabelece o referido artigo, “a restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
No caso de restituição da retenção indevida ou a maior, o art. 18 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 prevê algumas condições para a fonte pagadora
pleitear a devolução da quantia retida indevidamente ou a maior, tais como o estorno,
pela fonte pagadora e pelo beneficiário, dos lançamentos contábeis relativos à referida
retenção e, ainda, da retificação pela fonte pagadora e pelo beneficiário das declarações
já apresentadas à Receita Federal , que tratam da referida retenção, conforme transcrito
a seguir:
[...]
Assim, tratando-se de retenções na fonte é necessária a prova cabal de que a fonte
pagadora responsável pelo pagamento teria arcado com o ônus da retenção a maior, ou,
ainda, que estaria expressamente autorizada pelo contribuinte que efetivamente sofreu o
ônus do imposto.
[...]
Não consta nos autos documentação hábil a comprovar que há sujeição passiva direta da
manifestante em relação ao direito discutido ou a possibilidade da interessada agir em
nome da beneficiária.
Dessa forma, a manifestante (fonte pagadora) não poderia pleitear eventual crédito
decorrente de retenção indevida ou a maior, efetuada em nome do beneficiário que
seria, de fato, o detentor do suposto crédito.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.”
Em 28/02/2020, a AVON COSMÉTICOS LTDA. foi intimada do resultado do
julgamento do Acórdão no 03-87.829 através do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fls.
88) e, em 08/09/2020, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 92/115, acompanhado
dos documentos de fls. 133/446, em que sustenta, em síntese, as seguintes questões:
(i)
Preliminarmente
Da Superficialidade da Instrução Probatória – Da Ofensa ao Princípio da
Verdade Material
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

O Despacho Decisório, corroborado pela DRJ, encontra-se eivado de
nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações
necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade
material.
O motivo para que a Fiscalização concluísse pela não homologação da
compensação efetuada pela Recorrente foi o fato de a DCTF, efetivamente
retificada quando da elaboração da DCOPM (2009), ter sido, por motivos
diversos, novamente retificada em 30.07.10 e 31.08.10, sendo que tais
retificações tomaram por base a DCTF originalmente transmitida para o
período, não refletindo, portanto, o indébito em questão.
Em 06.08.2008 foi transmitida a DCTF relativa ao período de junho de
2008, a qual foi processada sob o no 100.2008.2008.1830019588 e em que
figura o valor de IRRF na monta de R$ 26.094,00, bem assim que, em
razão da necessária correção de alguns equívocos, transmitiu, em
23/10/2008, mais uma DCTF retificadora relativa ao mesmo período, que,
no caso, foi processada sob o no 100.2008.2008.1820200537 e na qual
manteve o registro do indébito no valor de R$ 26.094,00.
Em 29.01.2009, quando da formalização do PER/DCOMP, procedeu a
retificação de sua DCTF no 100.2008.2009.1820219616 e, na ocasião,
excluiu o registro relativo ao pagamento de IRRF na monta de R$
26.094,00 em razão da não ocorrência da remessa.
Ocorre que houve a necessidade de se proceder ajustes na DCTF
retificadora, de modo que, em 30.07.2010 e 31.08.2010, foram
transmitidas
as
DCTF ́s
nos
100.2008.2010.1810434121
e
100.2008.2010.1870389823 em que, por lapso, houve o aproveitamento da
base de dados da DCTF original, fazendo ali constar novamente o valor de
IRRF de R$ 26.094,00 relativo à operação que, repita-se, nunca ocorreu.
Nota-se, portanto, que o que ocorreu, de fato, foi tão-somente um
equívoco na transmissão dos deveres instrumentais pela Recorrente que,
com a devida diligência da Fiscalização, teria sido facilmente sanado,
evitando o desenrolar do presente processo administrativo.
Não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização teria
procedido a todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito tributário
em questão teria sido integralmente utilizado para quitação do suposto
débito de IR/Fonte, apurado no período de junho de 2008.
Em nenhum momento, a Recorrente foi intimada a comprovar a existência
e validade de tais créditos de IR/Fonte compensados. Em outras palavras,
não foi dada nenhuma oportunidade à Recorrente para que prestasse
esclarecimentos e se evitasse a cobrança do débito de IR/Fonte referentes à
compensação que não foi homologada. Caso tivessem agido assim, teriam
os Agentes Fiscais verificado que a Recorrente possui o crédito que quer
utilizar para a compensação pleiteada, conforme será minuciosamente
demonstrado na presente peça.
(ii)
Do Mérito
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

Da Efetiva Existência do Crédito utilizado na Compensação
Com o intuito de cumprir com suas obrigações tributárias (principal e
acessórias), a Recorrente apurou IR/Fonte, incidente sobre remessas de
valores a serem encaminhadas para o exterior no mês de junho de 2008.
Para tanto, procedeu o recolhimento do IR/Fonte sobre a remessa que
posteriormente se faria. Nesse sentido, quando da transmissão de sua
DCTF referente ao mês de junho de 2008, a Recorrente informou o
suposto débito supramencionado, indicando também o correspondente
pagamento (fls. 41 a 44 dos autos).
Entretanto, por razões administrativas próprias, a Recorrente não efetuou a
remessa de recursos para o exterior, de modo que não se perfez, portanto,
o fato imponível que levaria o recolhimento em questão.
Em que se pese a dificuldade em se produzir “prova negativa” (também
denominada pela doutrina como “prova diabólica”) e pretendendo extirpar
qualquer resquício de dúvida, a Recorrente colacionou aos autos planilha
contendo todas as remessas do período em questão (fls. 45 e 46 dos autos),
além de todos os contratos de câmbio desse mesmo período e os
correspondentes comprovantes de arrecadação (fls. 48 a 78 dos autos),
demonstrando que, de fato, não houve qualquer remessa interpretável
como fato imponível tributário.
Para fins de corroborar o quanto alegado, destaca a Recorrente o registro
de seu controle contábil, no qual se evidencia o registro no passivo do
valor do IR/Fonte no montante de R$ 26.094,00 efetuado em 31.06.2008.
E se ainda assim pairar qualquer dúvida, a Recorrente colaciona à presente
cópia da Ficha Cadastral Completa obtida perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo - JUCESP (Doc_Comprobatorio07) onde evidencia-
se não existir, no período, qualquer deliberação social que motivasse a
remessa de recursos no exterior na monta de R$ 173.960,00 (do qual o
montante de R$ 26.094,00 representaria o IR/Fonte à alíquota de 15%).
Ainda, no hercúleo esforço de comprovar a não ocorrência da remessa em
questão, traz à baila, também, cópia do Registro Declaratório de
Investimento Estrangeiro Direto (“RDE”) (Doc_Comprobatorio08) em
que é possível verificar que não houve qualquer registro de remessa do
valor em questão nesse período.
Ademais, frise-se que a discussão suscitada pela DRJ em relação à
legitimidade da Recorrente em pleitear a restituição não guarda qualquer
relação com o fato em debate, uma vez que, não tendo ocorrido o fato
gerador tributário, a Recorrente incorreu em um pagamento indevido e,
portanto, detém o direito ao pretendido crédito.
Assim, mostra-se insubsistente o argumento “de que a fonte pagadora
responsável pelo pagamento teria arcado com o ônus da retenção a maior,
ou, ainda, que estaria expressamente autorizada pelo contribuinte que
efetivamente sofreu o ônus do imposto.” (p. 5 do acórdão recorrido / fls.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

60 dos autos), em imprecisa alusão ao art. 166 do Código Tributário
Nacional.
Assim, considerando que a Recorrente demonstrou, de forma exaustiva, o
direito creditório de IR/Fonte ora em análise, oriundo de inexistência do
fato gerador, o que resultou no pagamento indevido de referido tributo no
montante de R$ 26.094,00, tem-se que o r. acórdão recorrido deve ser
reformado, devendo esse E. Colegiado dar provimento ao presente recurso,
com o deferimento do direito creditório e, por conseguinte, a homologação
da compensação declarada.
Com base em tais alegações, a AVON COSMÉTICOS LTDA. requer que seu
Recurso Voluntário seja julgado procedente a fim de que o Acórdão recorrido seja reformado e,
por conseguinte, o direito creditório seja reconhecido e a compensação seja homologada
integralmente.
Através do Despacho de fls. 448, os autos foram encaminhados a este E. CARF
para que o Recurso Voluntário seja apreciado e, posteriormente, foram distribuídos a este Relator
mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano
que, em 28/02/2020, a AVON COSMÉTICOS havia sido intimada do resultado do julgamento
do Acórdão no 03-87.829 através do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, conforme se
verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 88.
De plano, observe-se que, ao publicar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de
2020, a Receita Federal acabou suspendendo os prazos para a prática de atos processuais a partir
de 23/03/2020 a 31/08/2020 em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19. Confira-se:
“Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020
(Publicada no DOU de 23/03/2020, seção 1A, página 1)
Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas
unidades de atendimento, e suspende o prazo para prática de atos processuais eos
procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020.(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de
2020)”.
Tendo em vista que a ciência ao Acórdão recorrido ocorreu em 28/02/2020 (sexta-
feira), o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
19721, começou a fluir em 02/03/2020 (segunda-feira), sendo que, em 23/03/2020, e por
deliberação da própria Receita Federal, a contagem do respetivo prazo restou suspensa e
retornou, apenas, em 01/09/2020 (terça-feira), de modo que, antes da suspensão, já haviam
transcorridos 21 (vinte e um) dias e, aí, a partir do retorno da contagem do prazo, restavam 9
(nove) dias para que a contribuinte interpusesse o seu Recurso Voluntário, daí que o prazo fatal
para apresentação do recurso findar-se-ia, portanto, em 09/09/2020 (quarta-feira).
A rigor, veja-se que a Recorrente protocolou seu Recurso Voluntário em
08/09/2020, o que significa dizer, portanto, que o requisito da tempestividade resta preenchido.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado para tanto, de modo
que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias que restaram formuladas pela AVON COSMÉTICOS.

2.
Da Juntada de Documentos em sede Recursal e da Proposta de
Conversão do Julgamento em Diligência

Verifica-se, de plano, que, ao apresentar seu Recurso Voluntário de fls. 92/115, a
AVON COSMÉTICOS LTDA. acabou colacionando, aos autos, os documentos de fls. 133/446,
os quais, a rigor, consubstanciam-se na DCTF de Junho de 2008 (fls. 133/396), cópias da Ficha
Cadastral Completa da JUCESP (fls. 397/441) e, também, nos Registros Declaratórios de
Investimentos Estrangeiros Diretos (fls. 442/446).
É verdade que, à luz do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de modo
que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a menos
que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

1 Cf. Decreto no 70.235/1972. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
De fato, a questão aqui analisada se enquadra, com perfeição, na hipótese prevista
no artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72, haja vista que os documentos colacionados aos
autos pela AVON COSMÉTICOS LTDA. destinam-se a contrapor aos fatos ou razões que
foram levantadas pela Autoridade julgadora a quo quando do julgamento da Manifestação de
Inconformidade, daí por que os documentos devem ser conhecidos.
Mas, antes mesmo de analisarmos as alegações formuladas pela AVON
COSMÉTICOS e os respectivos documentos, entende-se que a medida mais adequada para o
momento seria a conversão do julgamento do processo em diligência de acordo com o que
apregoa o artigo 29 do Decreto no 70.235/19922.
É que, em suas alegações de mérito, a Recorrente aduz, incialmente, que apurou o
IR Fonte incidente sobre as remessas de valores que seriam encaminhadas ao exterior no mês de
junho de 2008, de modo que, para tanto, procedeu o recolhimento do respectivo imposto sobre a
remessa que, posteriormente, seria realizada, sendo que, quando da transmissão da sua DCTF
referente ao mês de junho 2008, informou o suposto débito e indicou, também o respectivo
pagamento.
Segundo a Recorrente, a indicação de débito se deu em razão de equívoco no
preenchimento de DCTF. Vejamos:
“III.2. Do Mérito - Da Efetiva Existência do Crédito Tributário Utilizado na
Compensação
[...]
16. Em 06.08.2008 foi transmitida a DCTF relativa ao período de junho de 2008, sendo
processada com o número 100.2008.2008.1830019588 (Doc_Comprobatorio02) onde
figura o valor de IRRF na monta de R$ 26.094,00:

2 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

17. Em razão da necessária correção de alguns equívocos, o Requerente transmitiu ainda
mais uma DCTF retificadora relativa ao mesmo período, sendo a de no
100.2008.2008.1820200537 em 23.10.2008 (Doc_Comprobatorio03) onde manteve-se o
registro do indébito no valor de R$ 26. 094,00, veja-se:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

18. Em 29.01.2009, quando da formalização do PER/DCOMP, a Recorrente procedeu a
retificação de sua DCTF, transmitida com o número 100.2008.2009.1820219616
(Doc_Comprobatorio04) excluindo o registro relativo ao pagamento de IRRF na monta
de R$ 26.094,00 justamente em razão da não ocorrência da remessa:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

19. Ocorre que, houve a necessidade de se proceder ajustes à essa DCTF retificadora, de
modo que em 30.07.2010 e 31.08.2010 foram transmitidas as DCTF ́s de número
100.2008.2010.1810434121 (Doc_Comprobatorio05) e 100.2008.2010.1870389823
(Doc_Comprobatorio06) onde, por lapso da contribuinte, houve o aproveitamento da
base de dados da DCTF original, fazendo ali constar novamente o valor de IRRF de R$
26.094,00 relativo a operação que, repita-se, nunca ocorreu:

Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

20. Nota-se, portanto, que o que ocorreu, de fato, foi tão somente um equívoco na
transmissão dos deveres instrumentais pela Recorrente que, com a devida diligência da
Fiscalização, teria sido facilmente sanado, evitando o desenrolar do presente processo
administrativo.”
A Recorrente sustenta, ainda, que, por razões administrativas próprias, não
efetuou a remessa de recursos para o exterior, de modo que, no final, o fato imponível do IR
Fonte não restou perfectibilizado, daí por que, não havendo a ocorrência do fato imponível, não é
sujeito passivo de um crédito tributário, seja na condição de contribuinte principal, seja, ainda,
enquanto responsável, do que se conclui, pois, que o pagamento na monta de R$ 26.094,00
representa, na verdade, um evidente direito creditório.
Além do mais, a AVON COSMÉTICOS alega que, a despeito da dificuldade em
se produzir prova negativa ou diabólica, entendeu por colacionar aos autos, planilha contendo
todas as remessas do período em questão (fls. 45/46) e, também, todos os contratos de câmbio
desse mesmo período e os correspondentes comprovantes de arrecadação (fls. 38/78),
demonstrando, portanto, que, de fato, não houve qualquer remessa que pudesse ser objeto de
incidência do IR Fonte, sem contar, ainda, que, para fins de corroborar suas alegações, destaca o
registro de seu controle contábil no qual evidencia o registro no passivo do valor do IR Fonte no
montante de R$ 26.094,00, o qual foi efetuado em 31/06/2008.
E para que não remanesçam dúvidas, a Recorrente aduz que entendeu por
colacionar, também, a cópia da Ficha Cadastral Completa obtida perante à JUCESP (fls.
397/441) em que demonstra que, no período, não existe qualquer deliberação social que
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

motivasse a remessa dos recursos ao exterior no montante de 173.960,00, do qual o montante de
R$ 26.094,00 representaria, a rigor, o IR Fonte à alíquota de 15%, bem como o Registro
Declaratório de Investimento Estrangeiro – RDE (fls. 442/446) em que é possível verificar que
não houve qualquer registro de remessa do valor em questão no respectivo período.
De fato, o exame da cópia da Ficha Cadastral Completa obtida perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP revela que não existe, no período, qualquer
deliberação social que motivasse a remessa de recursos ao exterior na exata monta de R$
173.960,00, o que, a princípio, acabaria conduzindo à conclusão de que houve equívoco no
preenchimento da DCTF e no recolhimento efetuado.
Todavia, a partir da análise o Registro Declaratório de Investimento Estrangeiro
Direto – RDE (fls. 422/446), observa-se que, em junho de 2008, há a indicação de que a AVON
COSMÉTICOS realizou as seguintes remessas ao exterior (fls. 444):
Nr. da operação
Data do evento
de liquidação
Tipo de fluxo
Tipo de movimentação
Valor liquidado
(MN)
74148093
26/06/2008
Remessa
Lucros remetidos
16.930.573,27
74148094
26/06/2008
Remessa
Juros sobre capital próprio
remetidos
2.602.447,32
Ora, não há como verificar, com precisão, se a suposta remessa ao exterior, no
montante de R$ 173.960,00, compõe, ou não, os valores que foram objeto das operações no
74148093 e 74148094, cujas remessas foram realizadas, a rigor, em 26/06/2008, nas quantias de,
respectivamente, R$ 16.930.573,27 e R$ 2.602,447,32, daí por que se faz necessário converter o
julgamento do processo em diligência para que a AVON COSMÉTICOS possa detalhar as
remessas e comprovar o pagamento do IR Fonte sobre essas remessas.
Por essas razões, entende-se por converter o julgamento do processo em
Diligência para que a Unidade de origem possa realizar, efetivamente, as seguintes providências:
(i)
Intimar a contribuinte para que possa apresentar a decomposição e
comprovação, uma a uma, das remessas que foram realizadas ao exterior
no período de 2008 até março de 2009 e dos respectivos pagamentos de IR
Fonte sobre as respectivas remessas; e
(ii)
Elaborar, ao final, Relatório Conclusivo manifestando-se sobre a
existência do respectivo direito creditório pleiteado pela contribuinte,
detalhando, portanto, se ele está, ou não, vinculado a outras eventuais
remessas, devendo intimar a contribuinte para que, caso entenda por bem,
possa apresentar manifestação complementar no prazo de 30 (trinta) dias.
Considerando, pois, que o presente processo e os PAFs no 10880.939784/2013-86,
10880.939783/2013-31 e 10880.939786/2013-75 têm por objeto a mesma matéria, entende-se
que a análise dos elementos e das informações prestadas pela contribuinte devam ser realizadas
em conjunto.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.225 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939785/2013-21

Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, solicita-se que o presente
processo seja devolvido a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
Por essas razões, entende-se por converter o julgamento do presente processo em
diligência nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 para que a Unidade de Origem possa
realizar, efetivamente, as providências discriminadas anteriormente.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, vota-se por converter o
julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de Origem possa realizar as
providências discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 484
DF CARF MF
Original